Tribunal: STF
Processo: RE 1395898
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MNISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO DE 06/10/1983 A 05/10/1988 NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA. ALEGADO O DESRESPEITO AO ESTABELECIDO NO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO DE CINCO ANOS DA PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS SERVIDORES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO E RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JU8RÍDICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (doc. 4).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alega-se, em suma, violação aos arts. 37, II da mesma Carta e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Verifico, de plano, que o Supremo Tribunal Federal fixou, em exame de recurso com repercussão geral o entendimento de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (tema 476).



    Isso posto, dou provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator